Tribunal: STF
Processo: RE 106597
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-21
Data de publicação: 1986-08-21

Ementa:
- PROFESSORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL AOS VINTE E CINCO ANOS DE SERVIÇO. NÃO CONTRARIA O ART. 165, XX, DA CONSTITUIÇÃO (EMENDA N. 18-81) O ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE ADMITIU, PARA TAL FINALIDADE, A CONTAGEM DE TEMPO RELATIVO AO GOZO DE BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO E PREVISTO COMO COMPUTÁVEL, PARA TODOS OS EFEITOS, PELA LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.